Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-41.2016.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001486-41.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GLADIS GARCIA ARRAES - CPF: 006.215.832-51 (APELANTE), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ILEGITIMIDADE ATIVA DA
IRMÃ
COMO SUCESSORA – ASCENDENTES VIVOS – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 792 do Código Civil,

na
“
falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.
2. Observada a ordem de vocação hereditária, e, havendo

ascendentes da vítima falecida, incabível a pretensão deduzida exclusivamente pela irmã da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no

1001486-41.2016.8.11.0040. – Classe 198 – CNJ – SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GLADIS GARCIA ARRAES contra a r. sentença proferida pelo MMa.

Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório”
(Proc. no 1001486-41.2016.0040), ajuizada pela apelante contra SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou extinto o processo nos termos do art. 485, VI, do CPC, por reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa da autora/apelante para pretender a indenização securitária em nome de Otacílio Gourlart da Silva, menor falecido (cf. Id no 39800617).

A apelante insiste que era detentora da guarda do menor
Otacílio Gourlart da Silva
em razão do falecimento de sua genitora do fato de que seu genitor se encontrar em lugar incerto e não sabido,
alega ter comprovado nos autos que a guarda do menor segurado lhe foi transferida por Aparecida Agostinho Silva, acreditando ser o melhor para o menor.

Pede, pois, que o seja provido para reformar a r. sentença, para afastar a ilegitimidade proclamada, retornando os autos ao regular processamento (cf. ID no 39800618).

Nas contrarrazões de ID n° 39800623, a Seguradora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O acidente ocorreu em 14/08/2013, portanto, sob vigência da Lei no 6.194/74 com as alterações introduzidas pela Lei no 11.482 de 31.05.2007 (conversão em Lei da MP 340/2006), que deram nova redação, entre outros, ao art. 3o e 4o da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

A partir da Lei 11.482/2007 (art. 4o), as indenizações de seguro obrigatório passaram a serem pagas de acordo com o disposto no art. 792 do CC/2002:

“
Art. 4o
A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.

E o art. 792 do CC/2002 dispõe que na
“
falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

Eis a regra sobre a ordem da vocação hereditária

estabelecida no Código Civil:

Art. 1.829 – A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da

separação obrigatória de bens (art. 1640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II- aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge

III- ao cônjuge sobrevivente

IV – aos colaterais.

A autora/apelante não comprovou satisfatoriamente sua legitimidade para postular a indenização, já que a parte autora é irmã e detentora apenas da guarda do menor
Otacílio Gourlart da Silva
, falecido em decorrência de acidente automobilístico, na data de 14/08/2013, conforme consta da certidão de óbito (cf. ID 39799166).

Constata-se que há
herdeiros necessários da vítima, que precedem à autora/apelante na ordem sucessória, quais sejam, o pai ou os avós paternos e maternos de seu falecido irmão estão vivos; a alegação de que o pai do menor falecido está em lugar incerto e não sabido, não é suficiente para legitimar a pretensão da apelante.

Desse modo, não tendo a apelante comprovado, de forma eficaz, sua qualidade de única herdeira,
nos moldes d
o art. 932, IV, “a”, do CPC,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

Custas pela apelante, observado o art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020